Tribunal: STF
Processo: ARE 1006048
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. REGIME DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso (Lei estadual nº 10.394/1970) e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 280 e 279/STF.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.